Tribunal: TJMT
Processo: 1001501-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT de no 1005044-38.2016.8.11.0002, manejada por ORIODETE RITA DE ABREU, indeferiu o pedido para que fosse reconhecida a irregularidade dos documentos probatórios apresentado nos autos, pela parte autora.
Para tanto, sustenta a agravante ser necessário negar a eficácia probatória dos documentos apresentados, bem como, apurar a verdade real.
Aduz que, ante a inconsistência da documentação médica apresentada, pela ausência de prova de atendimento médico no hospital que o agravado alega ter sido atendido, verifica-se que a documentação médica apresentada aos autos não se presta a atestar as lesões alegadas.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Na espécie, por maior esforço que dedique o agravante, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
A parte agravante busca por meio do presente recurso, liminarmente, suspender e, no mérito, reformar a decisão que indeferiu o pedido para que fossem apuradas as irregularidades nos documentos médicos apresentados pelo autor, os quais, diz não serem autênticos e possivelmente objeto de fraude.
Ocorre que, o teor da decisão hostilizada não revela a possibilidade de recorribilidade imediata, pelo menos no tocante a interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo que não prevê a possibilidade de insurgência em decorrência da inidoneidade dos documentos apresentados nos autos.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PRODUÇÃO DE PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A decisão agravada resolveu sobre produção de provas em ação ordinária. Não é decisão elencada no rol do art. 1.015, do CPC, que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. E não se verifica comprovação de qualquer situação de urgência a justificar mitigação do rol taxativo, considerando, inclusive, que segundo o que alega o agravante, os documentos até já estão acostados aos autos principais 2. Mantida a pena de litigância de má-fé, sendo importante destacar que as situações previstas no art. 80 do CPC violam o princípio da boa-fé objetiva, sendo desnecessária a análise da intenção da parte que as promoveu. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70083121038, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 30-10-2019)
Assim, ao menos nesse instante, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.